Tribunal: TJPA
Processo: 0810536-23.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810536-23.2021.8.14.0006

APELANTE: PERFORM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Remessa necessária e recurso de apelação. Ação monitória. Contrato administrativo. Fornecimento de alimentos. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeitada. Ação monitória contra fazenda pública. Possibilidade. Súmula 339 do STJ. Ônus da prova.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação em face de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
A questão preliminar
d
a inépcia da inicial por ausência de “atesto” nas notas fiscais, a necessidade de perícia para verificar a veracidade dos documentos apresentados o que gera a impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito da ação e a alegação de impossibilidade jurídica do pedido decai diante da ausência de tal requisito como condição da ação na disposição do Código de processo Civil.

Preliminar rejeitada;

3. As discussões postas em reexame e em sede recursal cingem-se à pertinência do reconhecimento como título executivo extrajudicial de notas fiscais de serviços contratados entre as partes, bem como dos parâmetros de incidência das verbas consectárias;

4. Os documentos constituem prova idônea do crédito alegado, pois os contratos foram efetivamente firmados pelas partes, bem como seus aditivos; as notas fiscais apresentadas possuem assinatura do fiscal do contrato, ou atesto de efetiva entrega dos alimentos; os recibos também estão assinados; a planilha juntada demonstra todas as notas fiscais juntadas e respectivos valores;

5. A parte
autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do
art. 373, do CPC
;

6. A data de cada nota fiscal caracteriza o termo a quo do inadimplemento da obrigação; a forma de aplicação da correção monetária e dos juros na espécie demanda a observância dos
Temas 810/STF e 905/STJ, bem como da EC 113/21
para o cálculo dos consectários;

7. Recurso de apelação e Remessa Necessária conhecidos. Recurso provido; em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 373, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 339 do STJ; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/21.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso e apelação; em Reexame, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso
de

A
pelação
interposto por
PERFORM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(ID 20845413) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (ID 20845412), que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A empresa apelante ajuizou ação monitória em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito no valor originário de R$1.344.545,03 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil reais e, quinhentos e quarenta e cinco reais e três centavos) decorrente de alegado fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar da SEMED.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante e condenou o município ao pagamento da referida quantia, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando que a sentença se equivoca na identificação da base de cálculo e dos critérios de atualização incidentes sobre a Fazenda Pública. Sustenta, em síntese, que:
a)
a sentença identificou a base de cálculo em um valor específico quando deveria considerar as notas fiscais individualmente e respectivas datas de vencimento para a atualização de cada individualmente; devendo, os valores, serem somados somente após a atualização individualizada de cada Nota Fiscal;
b)
a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve seguir os critérios firmados pacificamente pela jurisprudência nacional. O índice de correção monetária atribuído a esse tipo de débito é IPCA-e, sendo os juros moratórios aqueles incidentes nas aplicações da poupança, na forma dos temas de repercussão geral n. 810/STF e de recursos repetitivos n. 905/STJ. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplica-se sobre eles a SELIC, no entanto, esta somente incide a partir da data de sua publicação, isto é, 09/12/2021.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para: a) reconhecer, como base de cálculo da condenação, as Notas Fiscais de n. 1448, 15478, 15501, 15509, 15507, 15541, 15543, 15544, 15718, 15942, 16074, 16075, 16077, 16155, 16154, 16179, 16178, 16197, 16196, 16282, 16279, 16285, 16288, 16286, 16287, 16314, 16355, 16357, 16359, 16363, 16368, 16369, 16373, 16381, 16382, 16388 e 16387, determinando-se que a atualização dos valores (correção monetária e juros moratórios) observe o vencimento de cada uma delas e o cálculo seja feito de forma individualizada para que, somente após, as importâncias sejam somadas; b) determinar, no que tange à atualização do débito (correção monetária e juros moratórios), a partir do vencimento de cada nota fiscal, a aplicação do IPCA-E como índice de correção e calcular juros de mora a partir do índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme previsão do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) até 08/12/2021. A partir desta data, que seja determinada a incidência da SELIC até a data da liquidação do precatório, conforme dispõe o art. 3º da EC113/2021.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 20845424).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso de apelação e a remessa necessária, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

De acordo com a inicial, o crédito cobrado teria como origem o Contrato Administrativo nº 023/2015 – SEMED, Processo nº 3519/2017, Pregão Eletrônico nº 2015.001 PMA.SEMED e, Contrato Administrativo nº 047/2018, Processo nº 1561-A/2017, Sistema de Registro de Preços nº 2015.001-49, efetivamente assinado pelas partes em 23/11/2015 e 10/12/2018, respectivamente, objetivando o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar, contratos e aditivos.

A requerente alega ter cumprido rigorosamente com o pactuado estando munida com vasta documentação comprobatória de que o objeto contratual foi cumprido, bem como possui (1) empenho e (2) nota fiscal assinada por representante da ré, fiscal do contrato, comprovando a entrega dos produtos objeto da cobrança, porém o Município não cumpriu com o avençado e, em razão disso, a demandante é credora da importância de R$ 1.344.545,03 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e três centavos), com prova documental escrita, mas sem eficácia de título executivo.

O Município opôs embargos monitórios sustentando:
a)
inépcia da inicial por ausência de “atesto” nas notas fiscais, a necessidade de perícia para verificar a veracidade dos documentos apresentados o que gera a impossibilidade jurídica do pedido;
b)
a inexigibilidade do título, por ausência de prévio empenho;
c)
ausência de prova do direito alegado pelo autor; d) subsidiariamente, o excesso dos cálculos apresentados e a incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros.

Requer que seja declarada a extinção do processo sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido; no mérito, a procedência dos embargos, para: a) que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo do Embargado; em caráter sucessivo, seja reconhecido o excesso de execução e seja minorado o débito para o valor de R$982.066,69 (novecentos e oitenta e dois mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos); b) que seja o Exequente condenado à sanção do artigo 940 do Código Civil para que seja abatido o valor excedente que pugnou na demanda monitória, e a condenação em custas, honorários advocatícios e demais despesas cabíveis; c) ainda subsidiariamente, caso decida pela exequibilidade da obrigação, deve ser observado nos cálculos os índices oficiais de juros e correção monetária estabelecidos pelo STF.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o Requerido a pagar os valores pendentes ao Autor o valor de R$ 1.344.545,03 (Um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil reais e, quinhentos e quarenta e cinco reais e três centavos), com observância aos parâmetros de correção monetária e de juros estabelecidos nos julgamentos paradigmáticas. “Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Custas pelo Requerido, ficando dispensado do pagamento em decorrência da isenção da Fazenda Pública. Custas judiciais remanescentes se houver pelo Autor. Condeno ainda, em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §3º do CPC.”
(Grifo nosso)

As discussões postas em reexame e em sede recursal cingem-se à pertinência do reconhecimento como título executivo extrajudicial de notas fiscais de serviços contratados entre as partes, bem como dos parâmetros de incidência das verbas consectárias.

REMESSA NECESSÁRIA

Da inépcia da inicial
por ausência de “atesto” nas notas fiscais, a necessidade de perícia para verificar a veracidade dos documentos apresentados o que gera a impossibilidade jurídica do pedido.

A questão preliminar se confunde com o mérito da ação e a alegação de impossibilidade jurídica do pedido decai diante da ausência de tal requisito como condição da ação na disposição do Código de processo Civil.

A preliminar deve ser rejeitada.

A inexigibilidade do título

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado no sentido de que é possível a utilização do rito ordinário em face da Fazenda Pública para se obter pagamento de quantia certa fundada em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo. Vejamos a Súmula 339 do STJ: “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

O inconformismo do Município gravita em torno da questão probatória, isto porque, afirma, que inexiste prova da entrega dos alimentos, a inexigibilidade do título por ausência de prévio empenho e atesto nas notas fiscais; a ausência de prova do direito alegado pelo autor considerando que as notas constantes no ID 30899227 (Pág. 1), ID 30899227 (Pág. 3), ID 30899227 (Pág. 5), 30899227 (Pág. 6) e ID 30899227 (Pág. 8) encontram-se ilegíveis e que a parte autora não teria comprovado o não recebimento dos valores pleiteados. Subsidiariamente, o excesso dos cálculos apresentados e a incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros.

Sem razão. Explico.

O artigo 373 do Código de Processo Civil assim estabelece:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso, para comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: os Contratos de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de nº 023/2015-SEMED e nº 047/2018-SEMED e respectivos termos aditivos (Id 20845370 - 20845371 - Pág. 6); Notas Fiscais de nº 16285, 16287, 16282, 16279, 16154, 16155, 16178, 16179, 15541, 15543, 15544, 15718, 15501, 15509, 16074, 16075, 16077, 16387, 16373, 16382, 16388, 16197, 16196, 14480, 15942, 15507, 15478, 16286, 16288, 16381, 16314, 16355, 16357, 16359, 16363, 16368, 16369 todas com atesto de recebimento e documentos como recibos de entrega e notas de empenho (Id 20845373 - Pág. 1- 20845389 - Pág. 2; 20845405 - Pág. 1-13).

Verifica-se que tais documentos constituem prova idônea do crédito alegado, pois os contratos foram efetivamente firmados pelas partes, bem como seus aditivos; as notas fiscais apresentadas possuem assinatura do fiscal do contrato, ou atesto de efetiva entrega dos alimentos; os recibos também estão assinados; a planilha juntada demonstra todas as notas fiscais juntadas e respectivos valores.

O direito ao recebimento de valores está lastreado pelos documentos apresentados com a inicial, onde constam Notas Fiscais decorrente de contrato administrativo, não havendo nos autos nenhuma comprovação de ilegitimidade na contratação. É possível observar também a existência de várias Notas de Empenho todas emitidas pelo próprio município.

A falta de organização do poder público municipal não respalda lesão a direito de seus contratados, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

É esse o entendimento da jurisprudência. Observe-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I-Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos. II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito. III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. IV
- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público
. V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processual

(8261178, 8261178, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO MERECE REFORMA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – NOTA DE EMPENHO OU FISCAL NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AO ENTE PÚBLICO – SERVIÇO DEVIDAMENTE EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000054-69.2011.8.14.0048 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA
. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL
. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. "De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento" (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002552-07.2013.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

1
. O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00.

2. O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento.

3. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve ser condenado ao adimplemento do contrato.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007313-44.2012.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL EMITIDA. PROVA TESTEMUNHAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

4. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000582-47.2014.8.14.0065 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

Ressalte-se que a ausência de todas as notas de empenho não pode impedir o pagamento do material comprovadamente entregue pelo fornecedor ao ente municipal mediante contrato firmado com o Poder Público, pois cabe a este zelar pela legalidade e regularidade de seus atos. Observando os princípios constitucionais da moralidade e legalidade, a Administração Pública beneficiada pelo cumprimento da obrigação da parte contratada tem o dever de arcar com o respectivo pagamento, ainda que não tenha feito o procedimento regular de empenho de notas.

A jurisprudência vem se manifestando nesse sentido. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELO ENTE MUNICIPAL – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E EMPENHO – IRRELEVÂNCIA – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ADIMPLIR SUAS OBRIGAÇÕES – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. 1. Discute-se no presente recurso, em preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade do ente municipal. 2. O fato de a requerente, ora apelada, ter mencionado o nome do órgão executivo municipal (Prefeitura) no lugar de Município de Deodápolis, representa mera irregularidade que não impediu o exercício da defesa e do contraditório pelo município requerido. Preliminar rejeitada. 3. A Administração Pública, que deve observar os princípios da moralidade e da legalidade, se beneficiou dos produtos, ainda que sem o devido processo licitatório, não podendo se exonerar do pagamento respectivo, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-MS - AC: 08087467520188120002 MS 0808746-75.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/12/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2020)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1) NULIDADE DA SENTENÇA DA SENTENÇA AFASTADA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEBATIDAS. 2) MÉRITO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, NOTA FISCAL OU EMPENHO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. PRECEDENTES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0308297-86.2017.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03082978620178240064, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público) (grifado)

Dessa forma, entendo que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recai sobre o réu, conforme se extrai do art. 373, II, do CPC:

Quanto ao excesso de execução, melhor sorte não abarca o Município, porquanto a planilha colacionada pelo ente público não comporta todas as notas juntadas pela autora e que comprovam o cumprimento da obrigação. De outra banda, o réu não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento de qualquer das notas apresentadas pela autora.

Recurso da autora

A autora recorre alegando que a sentença identificou a base de cálculo em um valor específico, quando deveria considerar as notas fiscais individualmente e respectivas datas de vencimento para a atualização de cada individualmente; devendo, os valores, serem somados somente após a atualização individualizada de cada Nota Fiscal; que a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve seguir os critérios firmados pacificamente pela jurisprudência nacional. O índice de correção monetária atribuído a esse tipo de débito é IPCA-e, sendo os juros moratórios aqueles incidentes nas aplicações da poupança, na forma dos temas de repercussão geral n. 810/STF e de recursos repetitivos n. 905/STJ. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplica-se sobre eles a SELIC, no entanto, esta somente incide a partir da data de sua publicação, isto é, 09/12/2021.

Cabe razão à apelante.

A demanda consiste em ação monitória que postula o reconhecimento como título executivo extrajudicial de notas fiscais de serviços contratados entre as partes.

Desta feita, o caráter executório dos títulos em debate contra a fazenda pública municipal se classifica como dívida da Administração em geral.

Sobre o termo
a quo
do cômputo dos juros de mora, o STJ firmou o entendimento de que, sendo a dívida decorrente de contratação líquida com a Administração, o termo
a quo
dos juros moratórios será a data de vencimento da obrigação, observados os parâmetros definidos no julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Vide:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Como se vê, a Corte a quo, no que tange à alegação da municipalidade de que os documentos não constituem título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, concluiu, com base nos contratos e na nota de empenho juntada aos autos, que o título seria líquido e certo, uma vez que a licitação teria sido devidamente homologada e os contratos administrativos assinados. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 1.563.073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.10.2020. 3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido não merece reparos.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019. 4. Ademais, não merece acolhida a irresignação da impetrante quanto à aplicação dos índices de correção monetária. A jurisprudência do STJ possui orientação de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, empregando-se, na espécie, o IPCA-E para as condenações administrativas em geral.
Nesse sentido: REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.3.2018. 5. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin. (AgInt no REsp 1928405-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, Julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021).”

No mesmo sentido, os tribunais em relação a ações monitórias:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - RELAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E BOLETOS – JUROS DE MORA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência pacificou o entendimento de ser cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re). A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda. (TJ-MT - AC: 00008077120158110047 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O ESTADO. INADIMPLEMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ESTIPULAÇÃO DO MOMENTO DA MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE ESTATAL VENCIDA. I. Nos moldes do art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. Cabia ao ente público empreender esforços no sentido de provar que os alugueis não foram efetivamente contratados, ou, ainda, que houve o adimplemento dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu. III. Em se tratando de obrigação contratual positiva e líquida, com vencimento certo, tais juros têm como termo a quo a data do vencimento da dívida. Assim, ainda que essa obrigação contratual seja cobrada por meio de ação monitória, por ser positiva, líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento do contrato no respectivo vencimento, nos termos definidos na relação de direito material, e não a partir da citação. IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida. (TJ-AM - AC: 06824211220208040001 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTO HÁBIL A INSTRUIR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. PRECEDENTES. NÃO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA.EX RE TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE CADA VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DAS 6ª E 7ª CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0002626-59.2017.8.16.0071 - Clevelândia - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - J. 13.02.2019) (TJ-PR - APL: 00026265920178160071 PR 0002626-59.2017.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 13/02/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019).”

Neste sentido, impõe-se a reforma da sentença para determinar que os juros de mora sejam computados a partir da data de inadimplemento da obrigação, consubstanciada, no caso, nas notas fiscais apresentadas.

Quanto aos índices aplicáveis, incide a tese fixada no julgamento do Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS), que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF (RE 870.947) acerca dos índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação da Fazenda Pública, sedimentando a incidência dos parâmetros a saber:

“a)
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;”

Após o julgamento dos temas de repercussão geral e representativo de controvérsia em relevo, sobreveio, em 8/12/2021, a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios. Em seu art. 3º, a EC 113/21 previu o seguinte:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Daí resulta que, na vigência da EC 113/21 (8/12/2021), deve-se aplicar unicamente a taxa Selic no cômputo de juros e atualização monetária. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ – Obrigatória ainda a aplicação da Emenda Constitucional nº 113 de 08/12/2021. Desta forma, sobre o valor a ser pago pela ré deve incidir: (i.) correção monetária, pela variação do IPCA-E, desde o arbitramento e até 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando a correção monetária deve se dar pela taxa SELIC; e (ii.) a partir de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, incide apenas a taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado, fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora. Acórdão parcialmente modificado e esclarecido para alterar a fórmula de correção monetária e juros de mora. Embargos de declaração acolhidos. Dá-se provimento ao recurso, com observação. (TJ-SP - EMBDECCV: 10387717020208260053 SP 1038771-70.2020.8.26.0053, Relator: Renata Pinto Lima Zanetta, Data de Julgamento: 11/07/2022, 7ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/07/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. É bem verdade que o acórdão prolatado padece de omissão no que tange aos encargos moratórios incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, que foram readequados conforme Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ. Isso porque, como ressaltado pelo réu/apelante, a partir da data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a taxa SELIC como o índice de juros, sendo incabível a fixação de outro parâmetro para a atualização monetária, uma vez que a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia já efetua, por si só, a correção monetária. Por oportuno ressaltar, também, que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos anteriores, em razão do Princípio da Irretroatividade, concretizador da segurança jurídica. Provimento do recurso para corrigir a omissão apontada, com efeito modificativo, determinando a incidência da Taxa Selic sobre o quantum debeatur, a partir de 09/12/2021, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. No mais, mantido o acórdão. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-RJ - APL: 03045529220218190001 202200171662, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 09/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA DETERMINAR, NO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 113/2021, A APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA, SEM PREJUÍZO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ PARA O PERÍODO ANTERIOR. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0069785-33.2020.8.16.0000/2 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 20.03.2023) (TJ-PR - ED: 006978533202081600002 Curitiba 0069785-33.2020.8.16.00002 (Acórdão), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023).”

Dito isso, diante da nova redação introduzida à CF e à ADCT pela EC 113/21, impende acrescer tais parâmetros na linha histórica da atualização dos cálculos dos autos.

Merece reforma a sentença, neste particular, haja vista haver consignado a condenação no valor total do débito sem observar a data de cada nota fiscal, que caracteriza o termo a quo do inadimplemento da obrigação; bem ainda sem especificar a forma de aplicação da correção monetária e dos juros na espécie, que demanda a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como da EC 113/21 para o cálculo dos consectários.

Ante o exposto
, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação. Dou provimento à apelação da parte autora para reformar parcialmente a sentença, em relação ao cálculo dos consectários. Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025